Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724409-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da Vara de Execução Fiscal (id 65697517 – autos principais) que, por demandar dilação probatória, indeferiu a exceção de pré-executividade que pleiteava o recálculo do débito tributário para incidir a SELIC como índice aplicável à atualização monetária dos créditos de ICMS. Alega que se trata de mera forma de atualização de cálculos, não ensejando dilação probatória. Reafirma que, segundo STF/STJ, a SELIC é o índice aplicável à atualização monetária dos créditos de ICMS. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Em princípio, a aplicação da taxa SELIC para a correção do tributo cobrado carece de razão, uma vez que o art. 1o da LC-DF 435/01 estabelece o INPC como índice de correção de valores previstos na legislação distrital, observando-se, no caso, que o crédito é anterior a data estabelecida na modulação dos efeitos na AIL 0-315553. Atente-se para a jurisprudência do TJDFT: EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CDA. INPC. 1. A CDA que aparelha a execução atende aos requisitos legais que lhe são próprios. 2. O crédito, constituído antes da data estabelecida na modulação dos efeitos da AIL 0-315553, deve ser corrigido pelo INPC (LC-DF 435/01, art. 1o). (4a T. Cível, ac. 1183932, Des. Fernando Habibe, julgado em 2019) Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/08/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR